Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702535-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULO EUGENIO VERAS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: MARIA AURINEIDE LIMA VERAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Antes de decidir o pedido de antecipação de tutela recursal, manifeste-se a Central Nacional Unimed sobre o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator